Tribunal: TJBA
Processo: 8019722-97.2022.8.05.0000
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
8019722-97.2022.8.05.0000.2.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

ESPÓLIO: CELINA BELARMINA LOIOLA DE SA

Advogado(s)
:
VAGNER LUAN SANTOS GONCALVES, HELDER AMARAL DE ARAUJO SILVA

ESPÓLIO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO registrado(a) civilmente como FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
AÇÃO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO À RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 482/STJ. NÃO APLICAÇÃO DE MULTA DE 10%. ART. 523, §1º, DO CPC. SENTENÇA COLETIVA QUE NÃO SE REVESTE DE LIQUIDEZ NECESSÁRIA AO CUMPRIMENTO ESPONTÂNEO. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE À ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno

n
º
8019722-97.2022.8.05.0000.2.AgIntCi
v
, em que figura como agravante Celina Belarmina Loiola de Sá e como agravado, Banco Bradesco S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
N
EGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Data registrada no sistema